Tribunal: TJSP
Processo: 1000813-93.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
*MONITÓRIA - Prestação de serviços educacionais – Inadimplência – Procedência – Inconformismo - Documentos juntados que dão lastro à cobrança pretendida - Prescrição quinquenal do art. 206, § 5o, I, do Código Civil não configurada – Ausência de ilegalidade na cobrança de juros de mora, correção monetária e multa, ante a previsão contratual – Documento emitido pela prestadora de serviço que

Ementa:
*MONITÓRIA - Prestação de serviços educacionais – Inadimplência – Procedência – Inconformismo - Documentos juntados que dão lastro à cobrança pretendida - Prescrição quinquenal do art. 206, § 5o, I, do Código Civil não configurada – Ausência de ilegalidade na cobrança de juros de mora, correção monetária e multa, ante a previsão contratual – Documento emitido pela prestadora de serviço que comprova o pedido de transferência da ré para outra universidade – Cobrança do total do contrato que se mostra ilícita – Possibilidade de cobranças de parcelas inadimplidas desde a contratação até a data da transferência – Ação parcialmente procedente – Sucumbência mantida na forma fixada – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000813-
93.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante KARINA CRISTINA
ROFATO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASSOCIAÇÃO RANIERI DE
EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000813-93.2020.8.26.0071 - Bauru - Voto no 46695
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 46695 - M
APEL.No: 1000813-93.2020.8.26.0071
COMARCA: BAURU
APTE. : KARINA CRISTINA ROFATO (JUSTIÇA GRATUITA).
APDO. : ASSOCIAÇÃO RANIERI DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA.
*MONITÓRIA - Prestação de serviços educacionais

Inadimplência Procedência Inconformismo - Documentos
juntados que dão lastro à cobrança pretendida - Prescrição
quinquenal do art. 206, § 5o, I, do Código Civil não
configurada Ausência de ilegalidade na cobrança de juros de
mora, correção monetária e multa, ante a previsão contratual
Documento emitido pela prestadora de serviço que comprova o
pedido de transferência da ré para outra universidade

Cobrança do total do contrato que se mostra ilícita

Possibilidade de cobranças de parcelas inadimplidas desde a
contratação até a data da transferência Ação parcialmente
procedente Sucumbência mantida na forma fixada Sentença
parcialmente reformada Recurso parcialmente provido.*
Trata-se
de
ação
monitória
julgada
procedente pela r. sentença de fls.82/87, convertendo em
título executivo judicial, no valor de R$ 17.939,95,
devendo a ré arcar com as custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre da causa, observada a
gratuidade.
Não se conformando com os termos da r.
sentença, a ré-embargante apresentou recurso de apelação
às fls. 91/109. Arguindo em preliminar a prescrição da
ação, pois o termo foi assinado em fevereiro de 2015,
devendo-se aplicar a regra do art.206, §5o, I, do Código
Civil. Informa que pediu transferência em 23.04.15, o que
demonstra que não assistiu às aulas em período anterior,
sendo indevidas as parcelas. Esclarece que só foi citada
em 26.05.2020. No mérito, pleiteia a aplicação das regras
do Código de Defesa do Consumidor. Alega que está
protegida de abusividade contratual, nos termos do art.5o,
XXXII e 170, V, ambos da Constituição Federal, pois é
dever do estado dar educação plena e subsidiada aos
estudantes. Sustenta que por se tratar de contrato de
adesão, onde as cláusulas são elaboradas de forma unilateral, há facilidade de inclusão de cláusulas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000813-93.2020.8.26.0071 - Bauru - Voto no 46695
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
abusivas, que devem ser revistas para que haja equilíbrio
entre as partes. Há cobrança abusiva de juros, com ofensa
à regra prevista no art.7o, da Lei 8436/92 (Crédito
Educativo). Por fim, alega ainda, que houve indevida
capitalização mensal de juros e da tabela price. Requer
provimento ao recurso.
Recurso tempestivo, não preparado ante a
concessão de gratuidade à ré e respondido.

É o relatório.
A autora ajuizou ação monitória em face da
apelante, aduzindo que ser credora da importância de R$
17.939,95, referente ao contrato de prestação de serviços
educacionais no período do ano letivo de 2015, no curso de
graduação em produção audiovisual (fls.21/24), que restou
inadimplido.
Informa que tentou resolver o problema de
forma amigável, porém sem sucesso.
A demandante coligiu à inicial planilha de
cálculos (fls. 08), contrato de prestação de serviços
educacionais (fls. 21/24) e histórico escolar (fls.
25/26).
Inicialmente, quanto à alegada prescrição
da ação, deve-se aplicar o prazo quinquenal previsto no
art. 206, § 5o, I, do Código Civil, para a cobrança de
dívidas líquidas constantes de contrato de prestação de
serviços educacionais (instrumento particular), contado a
partir do vencimento de cada uma das mensalidades.
No
caso,
o
contrato
foi
firmado
em
27.02.15, sendo a primeira parcela vencida em março de
2015, no entanto, a ação foi ajuizada em 16.01.2020, não
havendo, portanto, a prescrição da pretensão de cobrança
das mensalidades escolares.
Nesse sentido:
Confira-se:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS - AÇÃO DE COBRANÇA - Mensalidades Escolares -
Sentença de Parcial Procedência - Recurso da autora -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000813-93.2020.8.26.0071 - Bauru - Voto no 46695
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
INSTRUMENTO
CONTRATUAL
-
Alegação de ausência de documentos indispensáveis aÌ propositura da ação
-
Prescindibilidade da juntada do instrumento contratual,
especialmente
quando
a
relação
jurídica
de
direito
material possa ser comprovada por outros meios admitidos
em direito - Prestação de serviços educacionais comprovada
por meio do histórico escolar da aluna - PRESCRIÇÃO -
Inocorrência - O prazo prescricional para a cobrança de
dívidas líquidas constantes de contrato de instrumento
particular eì de cinco anos - Inteligência do art. 206, §
5o, I, do CC - Contagem que flui a partir do vencimento de
cada mensalidade - Sentença mantida - ENCARGOS MORATÓRIOS
- Inadimplemento de obrigação positiva e líquida - JUROS
DE MORA - Os juros de mora devem incidir a partir do
vencimento da obrigação - Aplicação dos artigos 397 e 406
do Código Civil - Sentença de parcial procedência mantida
- RATIFICAÇÃO DO JULGADO - Hipótese em que a sentença
avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos
apresentados pelas partes, dando aÌ causa o justo deslinde
necessário - Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP
Aplicabilidade - Sentença mantida - RECURSO NAÞO PROVIDO
(TJSP, Apel. 1017718-31.2016.8.26.0196, Rel. Des. SPENCER
ALMEIDA FERREIRA, 38a Câmara de Direito Privado, j.
16/10/2018).
MENSALIDADES ESCOLARES - A prescrição para
a cobrança de mensalidades escolares, caso dos autos, via
ação de conhecimento ou ação monitória, inicia-se na data
de vencimento de cada parcela, com prazo de prescrição
quinquenal, por aplicação do art. 206, § 5o, I, do
CC/2002, para as vencidas a partir de 11.01.2003, e ânuo,
para as anteriores, nos termos do art. 178, § 6o, VII, do
CC/1916 - Reconhecimento de que não restou consumada a
prescrição, uma vez que a ação foi proposta dentro do
prazo de prescrição previsto no art. 206, § 5o, I, do
CC/2002, aplicável aÌ espécie, contado da data de vencimento de cada parcela
-
Reconhecimento
da
exigibilidade do débito relativo aÌ prestação de serviços
educacionais objeto da ação monitória - Apesar de os
instrumentos
de
contrato
de
prestação
de
serviços
educacionais não estarem assinados pelas partes, referidos
documentos em cotejo com os demais juntados aos autos, em
especial o "histórico escolar ensino fundamental" e "ficha
individual", constando as notas da filha do réu embargante
nas disciplinas ministradas no ano letivo de 2012 e no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000813-93.2020.8.26.0071 - Bauru - Voto no 46695
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
primeiro semestre de 2013, e "ficha de matrícula" e
requerimento de matrícula para os anos letivos de 2012 e
2013 firmados pelo réu, bastam para demonstrar a relação
jurídica entre as partes afirmada na inicial da ação
monitória e a efetiva prestação de serviços educacionais
no período cobrado pela parte autora - Manutenção da r.
sentença, que julgou procedente ação monitória, para
constituir, de pleno direito, em título executivo judicial, no montante indicado na inicial. Recurso
desprovido (TJSP, Apel. 1007540-96.2016.8.26.0010, Rel.
Des. REBELLO PINHO, 20a Câmara de Direito Privado, j.
04/09/2017).
No
mérito,
tem-se
que
as
regras
interpretativas do contrato devem seguir certa dinâmica
para resolver os problemas de ordem prática a ele
atinente, ora por meio do estabelecimento de regras
interpretativas, ora através de regulamentação direta, no
sentido de proteger, contra abusos, o eventual aderente,
vedando a inserção de cláusulas iníquas (v. Orlando Gomes,
ob. cit., págs. 132/134).
O Código Civil Brasileiro não contém normas
específicas para interpretação dos contratos, salvo as
disposições genéricas do artigo 112, já reproduzido e do
artigo
114,
que
determina
que
se
deve
interpretar
estritamente os contratos benéficos.
O
legislador
não
disciplinou,
de
modo
geral, como categoria autônoma, o contrato de adesão,
embora tenha interferido em vários de seus tipos, com a
prefixação de cláusulas obrigatórias.
O intérprete, necessariamente, passará pela
Teoria da Vontade concebida pelo Direito francês, que
realça a intenção dos estipulantes, ou a Teoria da
Declaração,
prevalecendo
o
conteúdo
das
cláusulas
contratuais.
Pontes de Miranda afirmou que os artigos
130 e 131 do Código Civil, atuais artigos 107 e 219 do
Novo
Código
Civil,
discriminam
as
várias
regras
endereçadas ao Juiz, para serem obedecidas, porque normas
cogentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000813-93.2020.8.26.0071 - Bauru - Voto no 46695
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
Por elas prevalecerá a inteligência simples
e adequada, que for mais conforme a boa-fé e ao verdadeiro
espírito e à natureza do contrato.
Sendo
contrato
de
adesão,
há
que
se
desbastar o excesso contratual do valor mais elevado, para
se aplicar a eqüidade. Carlos Maximiliano delineia as
diretrizes de interpretação do contrato de adesão:
“a) contra aquele em benefício do qual foi
feita a estipulação; b) a favor de quem a mesma obriga e,
portanto, em prol do devedor e do promitente; c) contra o
que redigiu o ato ou cláusula, ou melhor, contra o
causador da obscuridade ou omissão” (“Hermenêutica e
Aplicação do Direito”, pág. 351).
Além
dessa
interpretação
favorável
ao
aderente, deve ser levada em consideração a relação de
consumo existente entre o mutuário e a instituição
financeira, aplicando-se para tanto o disposto no art. 47
da Lei no 8.078/90 que estabelece:
“As
cláusulas
contratuais
serão
interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.
O art. 54 do CDC define o contrato de
adesão como àquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas
pela
autoridade
competente
ou
estabelecidas
unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços,
sem que o consumidor possa discutir ou modificar
substancialmente seu conteúdo''.
Assim,
as
cláusulas
duvidosas
serão
entendidas pelas que não o forem, e que as partes tiverem
admitido.
Os contratos de adesão são idênticos a
todos que quiserem fazer aquele tipo de negócio, não
privilegiando ninguém, com cláusulas padronizadas que
atendem a legislação.
Eventual ilegalidade deve ser observada
caso a caso.
As provas apresentadas foram suficientes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000813-93.2020.8.26.0071 - Bauru - Voto no 46695
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
para respaldar o cabimento da presente demanda, sobretudo
se considerarmos que a demandada não comprovou que tivesse
saldado o débito cobrado.
Ora, se ela efetivamente pagou, deveria ter
feito a prova do pagamento por meio da quitação, sob pena
de ao não o fazer sujeitar-se à procedência da ação.
De sorte que ao não comprovar a existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor, ônus que lhe cabia demonstrar, nos termos do
artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o
pedido inicial era mesmo de ser acolhido.
No tocante ao montante da dívida, observa-
se pelo documento de fls.81, emitido pela própria
faculdade, que a ré solicitou a transferência do curso
para a Unesp em 23.04.15, o que torna ilícita a cobrança
das demais mensalidades, ante a inexistência de prestação
de serviço, sendo que a manutenção do valor cobrado
configuraria o enriquecimento ilícito.
Analisando
a
planilha
de
cálculos
da
autora, observa-se que houve cobrança apenas de juros de
mora, correção monetária e multa, nos moldes do contrato
firmado, o que afasta a alegada abusividade na cobrança
efetivada.
Ainda que irrefragável a aplicação dos
ditames do Código de Defesa do Consumidor à espécie, há
que ocorrer efetivamente violação dessas regras para que
se possa anular qualquer cláusula a respeito, o que não se
verifica no caso.
Nestes termos, a r. sentença merece parcial
reforma apenas para retificar o valor do débito que deve
corresponder aos meses inadimplidos até a data da efetiva
transferência (23.04.15).
Assim sendo, os embargos à monitória devem
ser julgados parcialmente procedente, para os fins acima,
mantendo-se a sucumbência como fixada, em razão do
princípio da causalidade.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000813-93.2020.8.26.0071 - Bauru - Voto no 46695
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
8
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator